Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-55.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), UBIRATAN VANDERLEI REYNAUD - CPF: 468.719.001-44 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GAILORDE REYNAUD (AGRAVADO), UBIRATAN VANDERLEI REYNAUD - CPF: 468.719.001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SUSUMU TANAKA - CPF: 432.245.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCI VALDIR VILL - CPF: 303.614.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AKEMI TANAKA ORITA - CPF: 325.918.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUEKO TANAKA - CPF: 706.765.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA - CPF: 051.754.579-93 (TERCEIRO INTERESSADO), YASSUHIRO TANAKA JUNIOR - CPF: 011.972.041-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO SOMENTE PARA EXCLUSÃO DE OUTROS LITISCONSORTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR – EXECUÇÃO DO
DECISUM
INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 ) – CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA – POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 – DIREITO METAINDIVIDUAL – MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A orientação vinculante (art. 927, do CPC) do Col. Superior Tribunal de Justiça, confirmada com a declaração de institucionalidade, pelo Excelso STF, do art. 16, da Lei nº 7.34785 (Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP), é no sentido de que a coisa julgada formada em Ação Civil Pública abrange todos os titulares do direito reconhecido no título judicial, não havendo que se falar em limites geográficos, tampouco se exigindo, para a execução da Sentença, a comprovação do vínculo formal com a entidade autora do processo coletivo (REsp nº 1.391.198/RS).

Em precedente vinculante (inciso III, do art. 927, do CPC), o Col. Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos poupadores à atualização plena do débito, a qual deve ter como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico, incidindo os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a resguardar a higidez do título executivo (REsp: 1.392 .245/DF).

A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (REsp n. 1.243.887/PR).

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC.

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Restituição dos expurgos inflacionários em conta-poupança nº 0007498-68.2014.8.11.0037,
acolheu parcialmente
sua impugnação ao cumprimento de sentença, para:

1-)
declarar a incompetência do juízo para processar e julgar o feito e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
em relação aos exequentes
CARLOS, NELCI, ALUIDA, SUEKO, JULIANA, AKEMI, YASSUHIRO, consignando a possibilidade de ser ajuizada ação no foro de seus domicílios;

2-)
determinar o prosseguindo do feito apenas em relação ao ESPÓLIO DE GAILORDE RAYNAUD, ora agravado, reconhecendo a necessidade de realização de perícia, a fim de apurar o saldo a ser-lhe restituído.

O agravante alega que o feito na origem versa sobre Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP, em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP nº 583.00.1993.808239-4), na qual a casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores às diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.

Sustenta, para tanto, que o processo de execução é nulo, uma vez que:
(i)
o título é inexequível, diante da necessária prévia liquidação;
(ii)
a parte agravada é ilegítima para figurar no polo ativo e exigir o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC;
(iii)
o Magistrado não poderia ter aplicado o precedente do REsp nº 1.391.198-RS no julgamento do caso concreto;
(iv)
os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do estado de São Paulo;
(v)
o precedente firmado no REsp repetitivo nº 1.243.887-PR, que teria estendido a eficácia da sentença coletiva para fora dos limites do órgão prolator da decisão, não se enquadra no caso dos autos;
(vi)
a parte agravante é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não é sucessora, a título universal, do Banco Bamerindus do Brasil S/A – em Liquidação Extrajudicial (“Banco Bamerindus”);
(vii)
não há qualquer vínculo de solidariedade entre o HSBC e o Banco Bamerindus, por conta da compra e venda de ativos e passivos, não podendo se utilizar da teoria da aparência quanto à ocorrência de sucessão;
(viii)
o título executivo não é oponível ao HSBC, por não ter ele participado da ação de conhecimento que o formou; e
(ix)
impossibilidade de sucumbência pelo executado/agravante nos honorários.

Com essas considerações, requer:

a-)
sejam os autos extintos por ausência de prévia liquidação do julgado;

b-)
alternativamente, seja dado provimento ao presente Agravo para o fim de, reformando a decisão recorrida, reconhecer a ilegitimidade da parte Agravada porquanto não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública, teria autorizado expressamente o IDEC/SP a representá-la nos autos daquela ação de conhecimento, nos termos do entendimento do STJ e do STF sobre o tema;

c-)
superadas as matérias acima, requer seja reconhecida a ilegitimidade da parte Agravada para propor o cumprimento de sentença na medida em que não comprovou que, à época do ajuizamento da ação coletiva pelo IDEC/SP, residia na comarca do órgão prolator da sentença e que, portanto, teria sido atingida pelos efeitos da coisa julgada, sob pena de violação ao art. 16 da Lei 7.347/85;

d-)
alternativamente, seja reconhecido o excesso de execução nos cálculos realizados pela parte Agravada que instruíram o cumprimento de sentença, determinando-se o recálculo nos termos trazidos no presente recurso;

e-)
seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para o fim de que seja imputado à parte Agravada o ônus de adimplir com os honorários periciais, na forma do art. 95 do CPC;

f-)
requer, ainda, a análise da controvérsia pela ótica dos artigos legais e constitucionais citados nesta peça, os quais deverão ser expressamente analisados e prequestionados no corpo do acórdão a ser proferido, sob pena de omissão a ser sanada por intermédio de Embargos de Declaração.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

1-) Da Inexequibilidade Do Título Apresentado Por Ausência De Prévia Liquidação.

A decisão agravada alinha-se com a orientação firmada nas Turmas da Segunda Seção do STJ, no sentido de que é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. LIMITES GEOGRÁFICOS. VALIDADE.TERRITÓRIO NACIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUANTUM DEBEATUR. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO. DISPENSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE 1. Ação de cumprimento individual de sentença coletiva na qual se visa executar a sentença de procedência do pedido da ação coletiva de consumo ajuizada pelo IDEC em face do recorrente, autuada sob o número 1998.01.1.016798-9, que teve curso no Distrito Federal.

2. Recurso especial interposto em: 31/03/2016; conclusos ao gabinete em: 26/06/2019; aplicação do CPC/73.

(...)

6. Em regra, a obrigação reconhecida na sentença de procedência do pedido de ação coletiva de consumo referente a direitos individuais homogêneos é genérica, ocasião na qual depende de superveniente liquidação para que se definam o cui e o quantum debeatur. Precedentes.

7. A iliquidez da obrigação contida na sentença coletiva e a indispensabilidade de sua liquidação dependem de: a) existir a efetiva necessidade de se produzir provas para se identificar o beneficiário, substituído processualmente; ou de b) ser imprescindível especificar o valor da condenação por meio de atuação cognitiva ampla.

8. No que toca à identificação do beneficiário da sentença coletiva, ao correntista que busca a recomposição de expurgos inflacionários incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. Tese repetitiva. Tema 411/STJ.

9. Quanto à delimitação do débito, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2º, do CPC/15).

10.
Se uma sentença coletiva reconhece uma obrigação inteiramente líquida, tanto sob a perspectiva do cui quando do quantum debeatur, a liquidação é dispensável, pois a fixação dos beneficiários e dos critérios de cálculo da obrigação devida já está satisfatoriamente delineada na fase de conhecimento da ação coletiva.

11. Na espécie, a determinação do cui debeatur depende apenas da verossimilhança das alegações do consumidor de ser cliente do Banco do Brasil, em janeiro de 1989 e com caderneta de poupança com aniversário em referido marco temporal, sendo, ademais, possível obter, mediante operações meramente aritméticas, o montante que os consumidores entendem corresponder ao seu específico direito. 13. (...) 14. Recurso especial PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp n. 1.798.280/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020)

Cumpre tão somente ao juízo determinar que a contadoria verifique se os cálculos anexados à lide estão em sintonia com os parâmetros fixados na sentença proferida na ACP, bem como nos pontos já decididos na demanda. Na sequência, tem início o Cumprimento do decisum.

Dessa maneira, enquanto não fixado o
quantum
na liquidação de sentença, não há como iniciar o seu cumprimento. (REsp 1247176/SC).

Nesse aspecto, andou bem o douto julgador
a quo
, pois reconheceu a necessidade de realização de perícia, a fim de apurar o saldo a ser restituído.

2-) Ilegitimidade ativa de não associado para requerer o Cumprimento da Sentença

Sustenta o agravante a ilegitimidade ativa dos agravados, sob o argumento de que não resultou demonstrada a sua qualidade de associado ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).

Razão, todavia, também não lhe assiste.

Isso porque é posição sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que a decisão coletiva pode ser executada por todos os poupadores, independentemente da particular condição de associado ao IDEC.

De fato, por ocasião da desafetação dos Temas 947 e 948 dos recursos repetitivos do STJ, que versavam acerca da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em ofício encaminhado aos Tribunais de Justiça em 9-10-2017, orientou da forma a seguir:

“A título de colaboração constato que, mesmo diante do cancelamento dos Temas 947 e 948, salvo melhor juízo da autoridade judicial competente nos tribunais e nos juízos do país,
deverão ser aplicados os Temas repetitivos 723 e 724 aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva.”

Os Temas n. 723 e 724 firmaram os seguintes entendimentos:

723. A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

724. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Esta Corte Superior firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec,
de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 3. Estando o acórdão em harmonia com esse entendimento, incide no ponto a Súmula 83 do STJ, que veda o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior. 4. Agravo interno não provido
(AgInt no REsp n. 1.619.272/MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27-4-2017, grifou-se).

Logo, reconhecida a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença, não há que se falar em rediscussão da mesma matéria, que já foi decidida em definitivo pelo STJ no recurso especial aludido.

3-) Aplicação do precedente do REsp nº 1.391.198-RS

No mesmo sentido do tópico anterior, não merece prosperar a alegação do agravante de ofensa aos limites objetivos da coisa julgada e de ilegitimidade ativa do recorrido, sob o argumento de que o título executivo judicial só poderia ser executado por aqueles possuidores de conta-poupança residentes do Distrito Federal, sendo esse o único território competente para conhecer ações fundadas naquela Sentença e apenas daqueles que provarem o vínculo com o Idec.

É que, no julgamento do REsp nº 1.391.198/RS, realizado em 13/08/2014, pela Segunda Seção do STJ, sob a ótica dos Recursos Repetitivos, remanesceu decidido que
a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal" (Destacamos).

E sobre a prova de vínculo com o Idec, constou que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec
(Destacamos).

O citado precedente veiculou a seguinte ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido." (STJ - REsp nº REsp 1391198/RS Segunda Seção - Relator: Min. Luis Felipe Salomão - Data de Julgamento: 13/08/2014- Destacamos).

4-) Da ilegitimidade passiva

Sobre a alegação de ilegitimidade passiva também há de ser refutada.

O entendimento majoritário desta Câmara, do qual filio-me, é no sentido de que o HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO é legítimo para responder pelas diferenças de correção monetária das contas-poupança abertas no então Banco Bamerindus.

Como é de conhecimento geral, foram adquiridos pelo Banco HSBC, por meio de instrumento particular de contrato de compra e venda de ativos, assunção de direitos e obrigações e outras avenças, as atividades bancárias de seguro, além de outras, do Banco Bamerindus, de maneira que assumidos determinados ativos, passivos e subsidiárias.

Ademais, o instrumento particular de contrato de compra e venda de ativos, assunção de direitos e obrigações celebrado entre as duas instituições, definiu os ativos, passivos e atividades excluídas, que não foram transferidos ao Banco HSBC, e da sua leitura não se verifica a quem coube o pagamento desses expurgos, pois os termos avençados não são claros o suficiente sobre para qual instituição ficou o encargo de responder por tais contratos.

E mais, no anexo do pacto de compra e venda consta que o HSBC (agravante) incumbiu-se dos depósitos de poupança do Bamerindus, mas não aponta se alguma conta foi excluída desse montante ou se teria restringido apenas àquelas ativas ao tempo da negociação.

Essa falta de nitidez na negociação não pode de maneira alguma prejudicar o consumidor, parte vulnerável nessa relação, principalmente porque o CDC estabelece no artigo 6º, III, que ele tem direito à informação clara e adequada do fornecedor.

É direito do consumidor o acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços que lhe digam respeito, nos termos dos artigos 6º, III, e 31, do CDC, o que não foi respeitado, entretanto, eis que o Banco HSBC não informou a seus clientes qual instituição efetivamente seria responsável pelo pagamento do passivo das contas-poupanças sem saldo positivo, na época em que efetuado o negócio jurídico com o Banco Bamerindus.

Assim, deve o Banco HSBC suportar o risco da dúvida razoável em relação à legitimidade para responder pelos expurgos dessas contas, a qual não restou esclarecida, com a necessária segurança, a partir das cláusulas do contrato de compra e venda de ativos, assunção de direitos e obrigações e outras avenças, firmado pelas instituições financeiras, não se podendo olvidar que as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

É, neste caso, razoável a aplicação da Teoria da Aparência, segundo a qual aquele que exterioriza ou ostenta a titularidade do direito vincula-se às obrigações correspondentes, prestigiando-se a boa-fé objetiva dos clientes, uma vez que, perante eles, o HSBC sucedeu integralmente o Bamerindus, conforme amplamente noticiado à época.

Neste sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DELE SER ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.391.198/RS - EFEITOS ERGA OMNES - CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA - POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - MATÉRIA CONSOLIDADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HSBC (SUCESSOR DO BANCO BAMERINDUS) - RECURSO NÃO PROVIDO.

A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (REsp n. 1.243.887/PR), Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada. Não se revela processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em interpretação diversa daquela que esta Suprema Corte, em momento posterior (como no caso), veio a firmar. (RE 901.771/SC). As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio (REsp 1649087/RS) O
HSBC é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação em que se visa o recebimento de créditos da caderneta de poupança, pois assumiu parte dos ativos e passivos do Banco Bamerindus S/A - em liquidação extrajudicial - e não ficou demonstrada a exclusão do referido débito.
(
TJ-MT - AI: 10144372220188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/11/2019)

5-) Da verba honorária relativa à perícia.

Em que pese a assertiva da recorrente, é perfeitamente admitida a redistribuição do ônus da prova com base no artigo 373, §1.º, do CPC, a saber:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Comentando o referido dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ensinam que:

(...) o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1º, CPC (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., Editora RT, p. 470).

No caso em apreço, diante do direito material discutido, relacionado ao seguro DPVAT, de caráter social que visa indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, é evidente a vulnerabilidade técnica e econômica da parte agravada frente à agravante, de sorte que a redistribuição do ônus da prova é perfeitamente possível.

Além disso, é do próprio interesse da instituição agravante a realização de perícia técnica a fim de averiguar a real debilidade da parte agravada.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça vem entendendo que é possível atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários periciais à demandada, mesmo quando a prova não tenha sido requerida por esta ou de ofício pelo juiz, nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5º da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3º, V, da Lei nº 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei nº 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei nº 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Ademais, não há dúvidas que a inversão do ônus da prova também abrange a antecipação das despesas periciais pela agravante, mormente considerando que, se ao final, restar improcedente o pedido formulado na inicial da presente demanda, a parte agravada será condenada ao pagamento das custas processuais e honorários, incluindo os valores desembolsados para o pagamento da perícia.

Da mesma forma, a instituição agravante não é obrigada a arcar com os honorários periciais arbitrados, todavia, ante a inversão do ônus da prova, sofrerá as consequências negativas da não produção da perícia se não conseguir afastar a alegação de invalidez.

Assim, ainda que por outro fundamento, não merece reparos a decisão que determinou que a recorrente arque com o pagamento dos honorários periciais, até porque, ao final da lide, caso haja improcedência da ação, o autor\agravado ficará responsável em ressarcir tal gasto.

Do prequestionamento.

Quanto ao postulado prequestionamento, tem-se desnecessária a existência, na decisão judicial, de manifestação acerca de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, se claramente delineados os fundamentos decisórios, em atenção ao que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivo

Pelo exposto, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022